Tribunal: TJBA
Processo: 8000523-60.2019.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000523-60.2019.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: ALMERINDA DA CONCEICAO RIBEIRO DA PAIXAO

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE PINHEIRO JACOBINA SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA CAUSADA POR VEÍCULO DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E ESTÉTICO. LUCROS CESSANTES. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por vítima de acidente de trânsito causado por preposto da ré, e a condenou ao pagamento de pensão mensal, lucros cessantes, danos morais e danos estéticos.

2.
Fato relevante.
A autora sofreu acidente em 28.03.2019, ao ser atingida na traseira do veículo em que se encontrava, parado no acostamento para embarque de passageiro, por automóvel a serviço da empresa apelante. A colisão causou fratura na coluna cervical e outras lesões, culminando em cirurgia para artrodese cervical e inserção de pinos e placa de titânio. Restaram limitações funcionais permanentes, comprometendo sua atividade informal de produção e venda de biscoitos artesanais.

3.
As decisões anteriores.
A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da ré e fixou: (i) pensão mensal vitalícia no valor de 50% do salário mínimo; (ii) indenização por lucros cessantes equivalentes a três salários mínimos; (iii) indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00; (iv) indenização por danos estéticos de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se a concessionária ré pode ser responsabilizada objetivamente por acidente causado por seu preposto;

(ii) saber se há prova do nexo de causalidade entre o acidente e as lesões alegadas;

(iii) saber se estão presentes os requisitos legais para a condenação por lucros cessantes e pensão mensal vitalícia;

(iv) saber se é possível a cumulação das indenizações por dano moral e dano estético;

(v) saber se o valor das indenizações fixadas é compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As provas dos autos, especialmente testemunhais e fotográficas, confirmam que o acidente decorreu de conduta imprudente do motorista do veículo da ré, que colidiu com a traseira de automóvel regularmente parado no acostamento, violando normas do CTB, em especial os arts. 28, 29, II, e 34.

6. Aplicável ao caso a responsabilidade objetiva da concessionária, com fundamento nos arts. 14 e 22 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo prescindível a demonstração de culpa, bastando a comprovação do evento danoso e do nexo de causalidade.

7. Restou comprovado que a autora sofreu fraturas graves e submeteu-se a cirurgia ortopédica, com sequelas permanentes que limitaram sua atividade laboral. A perícia médica atestou redução de sua capacidade produtiva para 25% do volume anterior, o que caracteriza incapacidade parcial e permanente.

8. Diante do exercício de atividade informal e ausência de prova documental dos rendimentos, é razoável presumir renda equivalente ao salário mínimo, conforme jurisprudência consolidada, em atenção à dignidade da pessoa humana e à Resolução CNJ nº 254/2022, que recomenda julgamento com perspectiva de gênero e realidade social.

9. A fixação da pensão mensal vitalícia proporcional encontra respaldo no art. 950 do CC, sendo cabível ainda que não haja incapacidade total, desde que demonstrado o comprometimento da capacidade laborativa e dificuldade de reinserção no mercado de trabalho.

10. O dano moral decorre da gravidade das lesões físicas e psicológicas, do abalo à subsistência da autora e da ausência de socorro pela ré. O valor de R$ 50.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano, à condição das partes e ao caráter pedagógico da indenização.

11. O dano estético foi demonstrado por meio de fotografia que evidencia cicatriz no pescoço decorrente da cirurgia, sendo válida a cumulação com o dano moral, nos termos da Súmula 387 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

12. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000523-60.2019.8.05.0076
de Salvador, em que é apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e apelada
ALMERINDA DA CONCEICAO RIBEIRO DA PAIXAO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente